Tribunal: TJMT
Processo: 1045978-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045978-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (AGRAVADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA PRADO ZANATTA - CPF: 631.957.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo excesso de execução por aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à taxa SELIC. Fixou-se verba honorária sobre o valor do excesso reconhecido, com redução pela metade, em razão do reconhecimento do pedido e da retificação administrativa da CDA.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária, fixada com base no proveito econômico decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade, deve ser arbitrada por equidade (art. 85, § 8o, CPC) ou conforme os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A redução do valor da execução em razão da exclusão de índices superiores à SELIC configura proveito econômico mensurável, o que inviabiliza a fixação de honorários por equidade.
4. A aplicação dos percentuais mínimos previstos no CPC é compatível com a natureza do caso e está em consonância com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando os valores forem elevados.
5. A decisão agravada mitigou adequadamente a condenação ao aplicar a redução de 50% dos honorários, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.
6. A pretensão de aplicação do art. 26 da LEF não se aplica à hipótese, que não trata de cancelamento da CDA, mas de sua adequação judicial provocada pela parte excipiente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A verba honorária decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, ainda que parcial, quando este for mensurável. 2. É inaplicável a fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC) quando os valores envolvidos forem elevados. 3. A redução da verba honorária em 50%, nos termos do art. 90, § 4o, CPC, é admissível quando houver reconhecimento do pedido e retificação administrativa da CDA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o; art. 90, § 4o; LEF (L. 6.830/1980), art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.06.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004647-71.2019.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por DIBOX – Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda, reconhecendo a existência de excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do patrono da parte excipiente, com base no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em embargos de declaração opostos pelo ente público, o Juízo originário acolheu parcialmente os aclaratórios para delimitar a base de cálculo dos honorários, determinando que a verba fosse apurada sobre o valor correspondente ao excesso de execução reconhecido, e não sobre o montante integral da execução fiscal, bem como aplicou a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido e da retificação administrativa da CDA, após superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024, que adequaram a legislação estadual aos índices federais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico da execução, ainda que reduzidos pela metade, é desproporcional diante das peculiaridades da causa, em especial considerando a ausência de complexidade técnica, a brevidade da tramitação da exceção, a escassez de atos processuais praticados pela parte vencedora e, principalmente, o fato de que a correção da CDA decorreu de alteração legislativa superveniente, e não da atuação do advogado da parte excipiente.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a hipótese dos autos não se enquadra na orientação firmada no recurso repetitivo, uma vez que houve cancelamento parcial da CDA antes da sentença, o que atrairia a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), segundo o qual, nessa hipótese, a execução fiscal deverá ser extinta sem imposição de ônus às partes.

Argumenta que a fixação de honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, mesmo nos percentuais mínimos previstos na legislação processual civil, acarreta ônus excessivo à Fazenda Pública, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que a verba honorária seja arbitrada por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Não houve postulação quanto à concessão de medida liminar, o recurso de agravo de instrumento foi processado regularmente (id.

3372158860.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 339644866).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004647-71.2019.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a existência de excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do patrono da parte excipiente, com base no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil e, que a verba fosse apurada sobre o valor correspondente ao excesso de execução reconhecido, e não sobre o montante integral da execução fiscal.

Denota-se dos autos, que o
Estado de Mato Grosso moveu execução fiscal no valor de R$ 21.253.145,24 contra a empresa DIBOX - Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda e corresponsáveis. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando excesso de execução por conta da aplicação de índices indevidos de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC.

O Juiz singular ao analisar os pedidos, acolheu a exceção, reconhecendo o excesso de execução, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §5o, do CPC. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo Estado, parcialmente acolhidos para fixar com precisão a base de cálculo dos honorários (sobre o excesso de execução) e para aplicar a redução pela metade, com base no art. 90, §4o, do CPC.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Agravo de Instrumento, pretendendo a readequação dos honorários, defendendo aplicação do critério de equidade (art. 85, §8o, CPC), sob alegação de desproporcionalidade da verba frente à atuação processual mínima do advogado e à superveniência legislativa que teria sido a verdadeira causa da correção da CDA.

O recurso não merece acolhimento, pois a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o regime jurídico dos honorários advocatícios à hipótese concreta, em estrita consonância com a legislação processual civil e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores ao limite constitucionalmente admitido, determinando-se a utilização exclusiva da taxa SELIC. Tal providência não implicou extinção da execução fiscal, tampouco cancelamento integral da Certidão de Dívida Ativa, mas apenas a sua redução quantitativa, com preservação do crédito tributário remanescente.

Nesse contexto, o proveito econômico efetivamente obtido pela parte executada corresponde, de forma objetiva e mensurável, à diferença entre o valor originalmente exigido na CDA, atualizado por IPCA e juros de 1% ao mês, e o montante apurado após a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora.

A correta delimitação desse proveito econômico é fundamental para a fixação da verba honorária, sob pena de distorção do instituto e de atribuição de benefício dissociado da utilidade concreta obtida com o acolhimento da exceção. Por essa razão, a base de cálculo dos honorários não pode recair sobre o valor total da execução fiscal nem sobre o valor integral da causa, mas, sim, sobre o excesso de execução efetivamente reconhecido e reduzido, que representa o resultado prático favorável alcançado pela atuação defensiva do executado.

Assim, a decisão agravada, ao aclarar a base de cálculo nos embargos de declaração, apenas supriu omissão formal, sem inovar no mérito, determinando que os honorários incidam sobre a diferença apurada entre o valor originalmente exigido e o valor devido após a aplicação exclusiva da taxa SELIC, o que se revela juridicamente correto e compatível com a lógica do art. 85 do Código de Processo Civil.

Logo, a aplicação dos percentuais mínimos previstos no § 3o do referido dispositivo, de forma escalonada, nos termos do § 5o, atende ao critério legal objetivo estabelecido para as causas em que a Fazenda Pública figura como parte, afastando qualquer juízo discricionário inadequado.

Não prospera, igualmente, a pretensão recursal de arbitramento da verba por equidade, já que o proveito econômico obtido no caso concreto é perfeitamente determinável, não se qualificando como inestimável, irrisório ou muito baixo. Ao contrário, trata-se de montante expressivo, resultante da redução de encargos financeiros incidentes sobre crédito tributário de elevado valor.

Nessas circunstâncias, é imperativa a observância da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, impondo-se a aplicação dos percentuais legais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

A invocação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais também não se sustenta. A hipótese dos autos não corresponde a cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, mas a reconhecimento judicial de excesso de execução, provocado pela exceção de pré-executividade, ainda que posteriormente tenha havido adequação legislativa dos índices estaduais.

Cumpre destacar, ademais, que a decisão recorrida já mitigou o impacto financeiro da condenação ao aplicar a redução de 50% dos honorários, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público e da retificação administrativa subsequente. Tal providência revela ponderação adequada entre o princípio da causalidade e a vedação ao excesso, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade ou onerosidade injustificada à Fazenda Pública.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais, respeitou a jurisprudência vinculante e adotou solução coerente com a utilidade econômica efetivamente alcançada no processo, não havendo fundamento jurídico idôneo para sua reforma.

O desprovimento do agravo de instrumento, portanto, é medida que se impõe para a manutenção integral da decisão combatida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026